Tribunal: TJMT
Processo: 0001777-83.2014.8.11.0022
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001777-83.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILZA MENDONCA DE CARVALHO CORREA - CPF: 025.015.321-12 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

NILZA MENDONÇA DE CARVALHO CORREA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N.
1998-01.1.016798-9-DF)
– HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO –

ÍNDICE DE 42,72% SOBRE SALDO DA POUPANÇA QUANDO DO PLANO VERÃO -

DESACERTO – SALDO CORRIGIDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR –

DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE APLICADO E O DEVIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PELO
EXPERT
– DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - FATO QUE NÃO SUSPENDE OS ENCARGOS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O que restou definitivamente decidido na sentença coletiva proferida na
ACP N.
1998-01.1.016798-9-DF, sob liquidação, é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) entre o valor decorrente da atualização a menor dos saldos de cadernetas de poupanças pelo banco depositário quando do advento do Plano Verão e aquele que seria apurado acaso aplicado corretamente o índice de atualização definido pelo Tema 302 do STJ (42,72%) para a mesma data (janeiro de 1989).

2. Ao elaborar os cálculos, ao invés de tomar os valores decorrentes dessa diferença como ponto de partida do
quantum
exequendo em cada caderneta de poupança da autora, se o perito apura o indébito inicial pela contabilização de 42,72% sobre os saldos das poupanças da liquidante quando do advento do Plano Verão, sem observar que tais saldos já haviam sido atualizado pelo próprio banco executado, ainda que por índice inferior (22,35%), devem os autos retornar à origem para a correção dessas imprecisões.

3. No entanto, conforme preceitua o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, e também da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do
quantum debeatur
apurado o saldo da conta judicial.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

NILZA MENDONÇA DE CARVALHO CORREA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida no
Processo n.

0001777-83.2014.8.11.0022 ajuizado por
NILZA MENDONÇA DE CARVALHO CORREA
,
para a
liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
n. 1998-01.1.016798-9-DF, que rejeitou a impugnação do banco apelante ao cálculo do laudo pericial e, homologando-o, julgou procedente o pedido inicial para declarar a liquidação do direito (crédito) da parte autora no valor de R$

33.461,19, a ser por ela levantado após o trânsito da sentença e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o recorrente que o perito realizou as apurações do
quantum
em desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública, tendo calculado o expurgo inflacionário de 42,72% sem considerar os valores que foram creditados na conta à época, a título de correção do saldo.

Afirma que a correta metodologia para a apuração dos diferenciais oriundos do Plano Verão, consiste em incidir sobre os saldos de
janeiro de 1989
o percentual controvertido de 20,46%, ou seja, a diferença entre o que deveria ter incidido (42,72%) e o efetivamente praticado pelo Banco (22,26%).

Afirma que se tivesse sido aplicado sobre o saldo do mês de
janeiro de 1989
o percentual correto decorrente da diferença entre a remuneração devida e a efetivamente implementada em cada conta-poupança a título de correção monetária – ou seja,
20,46%
- os expurgos devidos no mês de
fevereiro de 1989
seriam de
NCz$159,10
para
conta-poupança n. 300.022.644-5
,

de

NCz$86,83
para
conta-poupança n. 400.022.644-3
e de
NCz$85,42
para

a
conta-poupança n. 120.022.644-2
.

Alega que, além disso, o perito fez ainda incidir juros de mora desde a citação nos autos da ação civil pública, o que majorou excessivamente a condenação.

Pontua que outro equívoco cometido pelo perito reside no fato de desconsiderar como marco final dos cálculos, a data do depósito judicial realizado pelo banco apelante em 17/12/2014, conforme comprovante acostado aos autos.

Defende que o mencionado depósito judicial faz cessar a incidência de correção monetária e juros, uma vez que a própria instituição financeira depositária está a cargo da referida atualização.

Argumenta que, considerados os parâmetros fixados na sentença liquidanda, o valor total da condenação a ser pago pelo banco recorrente à autora perfazia, em 17/12/2014,
R$5.286,44
, de modo que no valor depositado (R$34.380,84) haveria um excesso de
R$29.094,40
.

Sustenta, ainda, que não se verifica nos autos qualquer ato ilícito ou contrário ao direito que seja imputável ao banco apelante, como se constata da simples leitura da inicial, visto que a parte autora sequer consegue demonstrar de forma coerente e lógica a irregularidade ou o suposto defeito na prestação do serviço.

Pondera que, dessa forma, não há falar em vício na prestação do serviço ou em qualquer anomalia que comprometa sua qualidade ou que seja capaz de torná-lo impróprio ou inadequado, pois a instituição financeira recorrente é que teria sido procurado pelo autor para abertura de conta corrente, e uma vez que toda a documentação apresentada era apta à realização do serviço, este foi devidamente concluído.

Assevera que não ficou comprovado nos autos qualquer fato emanado do requerido que dê guarida o pedido de indenização por danos morais.

Com tais argumentos, pugna pela reforma do apelo para julgar inteiramente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. n. 277019887, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, constata-se que, de fato, as contas apresentadas pelo
expert
não se revelam precisas examinadas à luz do que ficou definido no
Tema 302
do STJ.

Isso porque, o que restou definitivamente decidido na sentença coletiva sob liquidação é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) decorrente da remuneração a menor dos saldos de suas cadernetas de poupança por ocasião do advento do Plano Verão.

Ou seja, ali ficou definido que referidos saldos existentes em
janeiro de 1989
deveriam sofrer uma correção monetária de 42,72%.

Logo, aqueles que tiveram seus respectivos saldos atualizados em
percentual inferior
,
fazem jus à diferença
decorrente da atualização a menor do aludido saldo.

No caso, conforme se pode depreender do extrato da caderneta de poupança da
conta n. 300.022.644-5
trazida no ID. n. 277019871 - Pág. 20, no último dia do mês que antecedeu o Plano Verão – ou seja,
31/12/1988
– havia na referida conta um saldo depositado de
NCz$777,54
.

Assim, aplicado para o mês de
janeiro/1989
o percentual remuneratório estipulado pela sentença liquidanda, isto é,
42,72%
, correto seria que em
08/02/1989
a remuneração do valor depositado implicasse em um acréscimo de em
NCz$
332,16

(=NCz$777,54 X
42,72%).

No entanto, na referida data, o saldo então existente (
NCz$
777,54
) foi acrescido de apenas
NCz$
173,85
, a título de REAJUSTE MONETÁRIO.

E esses
NCz$
173,85
correspondiam a apenas
22,35%
do saldo depositado à época da referida caderneta de poupança. Explicando matematicamente:
NCz$
173,85
= NCz$
777,54
X 22,35%). Senão vejamos (ID. n. 277019871 - Pág. 20):

Sendo assim, o indébito sob liquidação em relação à
conta-poupança n. 300.022.644-5

nada mais é do que a diferença do montante que teria sido acrescido ao saldo da referida conta em 08/02/1989 por conta do Plano Verão,
NCz$332,16
,
e o valor que foi, de fato, acrescido pelo banco apelante a título de reajustamento monetário no montante aplicado,
NCz$173,85
, ou seja,
NCz$158,31
(=
NCz$332,16 – NCz$160,26).

É, pois, a partir dessa diferença de
NCz$158,31
que o
expert
deveria ter iniciado seus cálculos dos expurgos inflacionários relativos à
conta-poupança n. 300.022.644-5
.

Essa mesma lógica deveria ter sido aplicada às demais contas-poupança.

É, portanto, a partir dessa diferença de entre o valor que deveria ter sido acrescentado ao saldo da citada conta em 08/02/1989 (
NCz$178,33)

e aquele efetivamente implementado pelo banco apelante na ocasião (
NCz$93,33
)
, isto é,
R$85,00
(=NCz$178,33 – NCz$93,33) que o perito deveria ter iniciado seus cálculos dos expurgos inflacionários relativos à
conta-poupança n. 120.022.644-2
.

No entanto, consoante se pode depreender do subtítulo “
Valor dos expurgos inflacionários
” do capítulo
“3. MÉTODOS E CRITÉRIOS”
, o perito tomou por ponto de partida apenas o valor de
NCz$332,16
para a
conta-poupança n. 300.022.644-5
, de
NCz$181,27
para a
conta-poupança n. 400.022.644-3
e de
NCz$178,33
para a
conta-poupança n. 120.022.644-2
– decorrentes da aplicação de uma correção e 42,72% sobre os saldos das respectivas cadernetas de poupança então existente quando do advento do Plano Verão –
como se esse já fosse o valor da diferença
inicial repetível, olvidando-se, contudo, que para o período, o banco já havia procedido uma atualização monetária sobre os aludidos saldos, ainda que em
percentual inferior (22,35%)
.

Vejamos:

Pior que isso, conforme ressai da
Tabelas Evolutivas
de ID. n. 277019871 - Pág. 24, 33 e 42, o expert inicia seus cálculos computando mais uma atualização de
31,11%
para o dia 01/02/1989 – elevando (i) os já excessivos NCz$332,16 da
conta-poupança n. 300.022.644-5
,
para
NCZ$435,49
, (ii) os NCz$181,27 da
conta-poupança n. 400.022.644-3
para
NCz$237,66
, e (iii) os NCz$178,33 da
conta-poupança n. 120.022.644-2
para
NCz$233,81
.

Nessa linha de intelecção, além de os cálculos precisarem de uma correção quanto ao valor do ponto de partida, a próxima correção monetária pelo IPC só deve incidir a partir de 01/03/1989, não havendo lugar para um novo acréscimo de 31,11% em 01/02/1989.

Por outro lado, não há como se acolher a pretensão recursal referente ao depósito judicial, a fim de cessar a incidência de correção monetária e juros de mora.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.820.963/SP como representativo de controvérsia repetitiva, a segunda Seção do STJ firmou a nova tese paradigma do
Tema 677
do STJ, segundo o qual,
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Assim, nesse ponto específico, os cálculos iniciais não merecem qualquer reparo.

No que pertine, derradeiramente, à alegação de que não demonstrados os requisitos do dever de indenizar, a título de danos morais, certo é que o apelo sequer merece ser conhecido em tal ponto, haja vista que a referida matéria não guarda qualquer relação com a causa originária.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para anular a homologação dos cálculos, a fim de devolver os autos à origem para que o perito refaça os cálculos necessários à apuração do
quantum
exequendo, tomando-se por ponto de partida, na data de 08/02/1989, o valor
NCz$158,31
em relação à
conta-poupança n. 300.022.644-5
,
de
NCz$86,40

em relação à
conta-poupança n. 400.022.644-3
e de
R$85,00
em relação à
conta-poupança n. 120.022.644-2
– correspondentes às diferenças entre os valores decorrentes da atualização pelo índice indevida, mas efetivamente aplicado pelo próprio banco depositário, e aquele que decorreria da incidência do índice corretamente aplicável quando do advento do Plano Verão (42,72%) ao saldo de cada uma das aludidas contas poupança –, sendo que a próxima atualização monetária pelo IPC só deve incidir a partir de 01/03/1989, pelo percentual do referido índice apurado no mês antecedente (fevereiro/1989) .

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025